Tribunal: TJBA
Processo: 8140197-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140197-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA COSTA

Advogado(s)
:
BENJAMIN VIANA DE MENESES, GABRIEL BRITO SILVA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES, CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE FEZ REQUERIMENTO INTEMPESTIVO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. BAIXO DESEMPENHO ESCOLAR DO APELANTE. REPROVAÇÕES ACADÊMICAS. PRECLUSÃO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual o apelante alegou falha na prestação de serviços educacionais pela instituição de ensino apelada, consubstanciada na ausência de professores e deficiência na qualidade do ensino, o que teria resultado em reprovações, prejuízos financeiros e abalo psicológico. A sentença fundamentou-se na ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do Autor.

II. Questão em discussão
As questões controvertidas consistem em:
a) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal;
b) comprovação da falha na prestação dos serviços educacionais pela instituição Apelada;
c) existência do dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando a parte, devidamente intimada, não apresenta o rol de testemunhas no prazo legal, operando-se a preclusão temporal, conforme o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil. A decisão que indeferiu a oitiva da testemunha arrolada intempestivamente foi mantida em sede de Agravo de Instrumento, inexistindo nulidade a ser declarada.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não isenta o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito.
No caso concreto, o apelante não apresentou qualquer elemento probatório que corroborasse as alegações de ausência de professores ou de que as aulas eram ministradas por monitores. O histórico escolar demonstra um desempenho acadêmico deficitário, com múltiplas reprovações, mas não comprova, por si só, que tal resultado decorreu de falha na prestação dos serviços pela instituição de ensino.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no artigo 14 do CDC, pressupõe a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade, o que não ocorreu nos autos. A simples alegação de má qualidade do ensino, desacompanhada de provas, não é suficiente para caracterizar o ato ilícito e o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Inexistindo prova da conduta ilícita por parte da apelada, não há que se falar em condenação por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A não apresentação do rol de testemunhas no prazo fixado pelo juízo acarreta a preclusão do direito à produção da prova oral, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de sua produção tardia. A inversão do ônus da prova, em relações de consumo, não exime o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, LV, da Constituição Federal; Artigos 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Artigos 186, 373, I, 407, 455 e 927 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Jurisprudência citada: TJ-PR 00153149120258160000 Curitiba, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 16/06/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de nº 8140197-45.2023.8.05.0001, apelante
JOAO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA COSTA
e apelada
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II